Tribunal: TJES
Processo: 0006969-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006969-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO SAFRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006969-62.2020.8.08.0024

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APTE/
APDO:

BANCO SAFRA S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL
.

AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
ESTADUAL
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
RECLAMA
Ç
ÃO INDIVIDUAL
.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INCIDÊNCIA E REPASSE DO ISSQN AO CONSUMIDOR/ARRENDATÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA ANULADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
.

1 -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
- A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença.

1.
2 - Caso dos autos
em que
clara a intenção da instituição financeira de defender a nulidade da multa do Procon Municipal, sob o fundamento da possibilidade de incidência do ISSQN nos contratos de arrendamento mercantil e da legalidade do repasse de seu valor econômico ao consumidor. Preliminar rejeitada.

2 -
MÉRITO
. O ISSQN ora se apresenta como tributo indireto, permitindo a transferência do encargo financeiro, ora se coloca na condição de tributo direto, assumindo o próprio contribuinte de direito o ônus da imposição fiscal.

2.1 –
Nas operações de arrendamento mercantil o ISSQN assume natureza de tributo indireto, porquanto ao Arrendante

se impõe a
obrigação
de
receber e repassar o referido valor ao ente tributário,
ao passo que o arrendatário, com tomador do serviço, assume repercussão econômica direta do tributo, motivo pelo qual,
na existência de expressa previsão contratual.

2.2 - F
incada a reclamação do consumidor em acréscimos decorrentes da decomposição do ISSQN nas parcelas do contrato de arrendamento mercantil,
diante de expressa previsão contratual, sob esse fundamento
não há como subsistir a multa
aplicada pelo Procon, sendo o caso de declaração de sua nulidade.

2. 3 - Reconhecida a nulidade da multa, é de rigor julgar prejudicado o
recurso do Município de Vitória,
posto que
almejava o restabelecimento d
o montante arbitrado pelo Procon e reduzido na sentença.

3. Recurso do Banco Safra provido. Recurso do Município prejudicado. Imputação dos honorários advocatícios exclusivamente ao ente público. Base de cálculo, o proveito econômico. Majoração de 2%, na forma do art.85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da Autora e julgar prejudicado o apelo do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006969-62.2020.8.08.0024

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APTE/
APDO:

BANCO SAFRA S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Nas suas contrarrazões (Id 6765340) sustentou o Município de Vitória que o recurso de apelação da instituição financeira violou o princípio da discursividade, uma vez que ela não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na peça exordial.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“
[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Na espécie, é clara a intenção da instituição financeira de defender a nulidade da multa do Procon Municipal sob o fundamento da possibilidade de incidência do ISSQN nos contratos de arrendamento mercantil e da legalidade do repasse de seu valor econômico ao consumidor, motivo pelo qual entendo que
as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
estão completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva.

D
estarte, rejeito a preliminar.

É
como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
recursos de

apelação
cível
i
nterpost
os
p
or
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO SAFRA S/A
,
eis que
inconformado
s
com
a sentença que julgou
parcialmente
procedente
a ação anulatória ajuizada pela instituição financeira
, para
reduzir ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 235/2013 (FA 0113-008.244-0), bem como condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Nas suas razões,
digitalizadas à p.98/107,
aduz
o Município de Vitória
pela razoabilidade da multa aplicada no Processo Administrativo, bem como
que
a sentença objurgada acabou por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 e, por isso, violara a Súmula Vinculante nº 10 do STF
.

Assevera ainda pela
necessidade de ser reconhecida a sucumbência mínima do Município.

Por seu turno,
o BANCO SAFRA S/A,
nas razões
anexadas
a
o Id nº 5716306, pugna pela reforma da sentença, ao fundamento que há incidência de ISS
QN
nas operações de arrendamento mercantil, motivo pelo qual é facultado o seu repasse econômico ao consumidor, o que foi pactuado expressamente no contrato,
impondo-se, com efeito, a anulação da multa
.

Início
pelo recurso do Banco Safra, porquanto
defende a
nulidade da multa.

E
xtrai-se dos autos que a multa decorreu de reclamação individual de consumidor
, em razão de
cobrança de valor de R$ 8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por parcela no contrato de arrendamento mercantil
de automóvel
, o que totalizou a quantia de R$ 756,35 (setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), considerando que fixado o prazo de sessenta (60) meses para pagamento.

Em sua defesa administrativa, defendeu o Banco Safra que tais valores decorreriam do repasse ao consumidor do ISSQN incidente na operação de arrendamento mercantil.

O Procon Municipal entendeu que houve violação ao art.51, §1º, inciso III, da Lei 8.078/1990, sancionando a instituição financeira com multa de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Na sentença, sem tangenciar a possibilidade de repasse do ISSQN ao consumidor, foi reduzida a multa ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Delimitada a lide, e
ntendo que é caso de provimento do apelo da instituição financeira.

Em primeiro, porque já pacificou o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 138, que
“O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis”.

Ademais,
consoante a jurisprudência do STJ, o ISS pode assumir a natureza de tributo direto ou indireto (REsp 1.131.476/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito do art. 543-C do CPC), classificação essa que dependerá de análise, caso a caso, de existência de vinculação entre o valor auferido pelos serviços prestados e o tributo devido.

Dai se extrai que,
nas operações de leasing, o fato gerador da obrigação é o valor do serviço e o responsável tributário é
seu
tomador, enquanto que o prestador
detém
responsabilidade indireta, ou seja, tem por obrigação receber e repassar o referido valor ao ente tributário.
Assim, nesse caso, o ISS
ostenta natureza de tributo indireto, o que torna
legítima a
sua
inclusão no contrato.

A
propósito, já se manifest
am o
Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça/;

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 279/STF.
O ISS pode ser classificado como tributo direto ou indireto. O enquadramento dependerá da análise de cada caso concreto, dada a possibilidade de repasse do encargo ao consumidor final por intermédio de acréscimo no preço da contratação
. [...].(ARE 726089 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 131 E 332 DO CPC, C/C O ART. 212 DO CC/2002. REEXAME DE PROVA. TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DA NÃO-TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO. NECESSIDADE. [...]
.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o ISS pode ser classificado tanto como tributo direto quanto indireto. A base de cálculo do ISS, em regra, é o preço do serviço, nos termos do art. 7º da LC 116/2003, hipótese em que a exação assume a característica de tributo indireto, permitindo o repasse do encargo financeiro ao tomador do serviço
. [...].(AgRg no Ag n. 977.768/SC, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 18/9/2008.)

Com efeito,
no caso dos autos, considerando que o consumidor é o tomador do serviço, aquele que suporta a repercussão econômica do tributo, bem como pela expressa disposição contratual nesse sentido
(Cláusula 6 – vol.1, parte02. p.8)
, não
há
ilegalidade na diluição do ISSQN nas parcelas do arrendamento mercantil
, conforme, inclusive,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BENS MÓVEIS. RESTITUIÇÃO. PROVA DA NÃO-REPERCUSSÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. ART. 166 DO CTN.
1. O ISS é espécie tributária que pode funcionar como tributo direto ou indireto, a depender da avaliação do caso concreto. 2. Como regra, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, nos termos do art. 7º da Lei Complementar 116/2003, hipótese em que a exação assume a característica de tributo indireto, permitindo o repasse do encargo financeiro ao tomador do serviço.
3. Tem-se como exceção o caso em que o ISS incide sobre a atividade de profissionais liberais, quando será cobrado em valor fixo. 4. A hipótese dos autos não se enquadra na exceção, mas na regra geral, devendo o contribuinte fazer prova da não-repercussão do encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.036.012/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 17/12/2009.)

E
também os Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - REDUÇÃO DE TAXA DE JUROS E DECOTE DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDOS - REPASSE DE ISS - PREVISÃO CONTRATUAL E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - COBRANÇA PERMITIDA - REPETIÇÃO SIMPLES. -
[...].

Conforme a orientação do STJ em relação às tarifas, de um modo geral, havendo previsão do ressarcimento do imposto e a efetiva prestação dos serviços, a cobrança do ISS deve ser considerada válida
-
[...].
(TJ-MG - AC: 10000205985773001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO (RESP Nº 1.099.212/RJ). DEVOLUÇÃO À ARRENDATÁRIA DA DIFERENÇA ENTRE O TOTAL PACTUADO COMO VRG NA CONTRATAÇÃO E A SOMA DO VRG QUITADO COM O VALOR DA VENDA DO BEM. SITUAÇÃO PECULIAR EM QUE O VALOR TOTAL DO VRG FOI PAGO NO INÍCIO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 2 DAS 17ª E 18ª CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR. RESP 1.251.331/RS E 1.255.573/RS. SÚMULA 566 DO STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO REPETITIVO RESP 1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SERVIÇO PRESTADO. PREVISÃO NAS RESOLUÇÕES 3.518/07 E 3.919/10 DO BACEN. RECURSO REPETITIVO RESP 1.578.553/SP. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SERVIÇO PRESTADO. RECURSO REPETITIVO RESP 1.578.553/SP.
ISS. INCIDÊNCIA NO ARRENDAMENTO MERCANTIL. POSSIBILIDADE DE REPASSE AO ARRENDATÁRIO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TESE REPELIDA. ENUNCIADO Nº 7 DAS 17ª E 18ª CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA CONFORME OS GANHOS E PERDAS NA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0049874-13.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 12.12.2019) (TJ-PR - APL: 00498741320128160001 PR 0049874-13.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 12/12/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2020
).

APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO ARRENDAMENTO MERCANTIL JUROS CAPITALIZADOS TARIFAS BANCÁRIAS ISS COBRANÇA - POSSIBILIDADE
[...].
I
II ISS. Repasse ao arrendatário. Possibilidade, porque contratualmente previsto, de forma que tal custo passa a compor o preço do negócio entabulado pelas partes. A exigibilidade de ISS sobre operações de leasing financeiro encontra amparo constitucional, de acordo com o entendimento adotado pelo C.STF quando, reconhecida a repercussão geral, foi julgado no mérito o RE 592.905/SC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AC: 00021142920118260097 SP 0002114-29.2011.8.26.0097, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/10/2014, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2014)

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS –
REPASSE DO ISS AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 138 DO STJ –
COBRANÇA DE TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ QUE NÃO CARACTERIZADO O DOLO OU MÁ-FÉ DA ARRENDANTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 00029411920128260319 SP 0002941-19.2012.8.26.0319, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 24/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2015)

Destarte, fincada a reclamação do consumidor em acréscimos decorrentes da decomposição do ISSQN nas parcelas do contrato de arrendamento mercantil, não há como subsistir a multa, motivo pelo qual prejudicado o recurso do Município de Vitória, que almejava o restabelecimento do montante arbitrado pelo Procon.

Por todo o exposto,
conheço do recurso do BANCO SAFRA S.A, para dar-
lhe
provimento, de forma a anular a multa aplicada pelo Procon, condenando, com efeito, exclusivamente o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, a incidir o percentual fixado na origem sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

Julgo prejudicado o recurso do Município de Vitória.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Município.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.